Tribunal: STF
Processo: Rcl 68625
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Lima Consultoria e Administração de Bens Ltda. contra decisão do Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos autos do Processo Administrativo nº 1172624-29.2023.8.26.0100, a qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do ARE nº 1.294.969/SP (Tema 1124 RG).



    A parte reclamante narra que pretendeu junto ao cartório de registro de imóveis a transferência das propriedades dos imóveis dos sócios para o seu patrimônio, à título de integralização de capital social. Para tal, informa que adotou as providências para obtenção da certidão de imunidade de ITBI para registro.



    Indica que, ao proceder ao referido registro, foi surpreendida pela exigência do recolhimento antecipado do ITBI, como condição para o assento pretendido.



    Aduz que, em razão desta exigência, impetrou mandado de segurança. Alega que o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública e Acidentes da capital, nos autos do Mandado de Segurança nº 1025960-73.2023.8.26.0053, concedeu a ordem, asseverando que não há dispositivo legal que autorize o recolhimento antecipado, apenas sendo exigido momento da ocorrência do fato gerador.



    Anota que, não obstante a clareza da sentença mandamental, o oficial responsável se recusou a proceder ao registro do título, recusa esta que foi confirmada por sentença e por decisão do Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Nesses termos, conclui que o ITBI está sendo exigido como requisito para o registro do título, em flagrante ofensa entendimento sedimentado no Tema de Repercussão Geral nº 1.124, sob o qual “O fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro.”



    Requer a concessão de medida liminar e, no mérito, “seja acolhida a presente reclamação para que se afaste qualquer exigência antecipada a título de ITBI, reformando a decisão em processo administrativo prolatada pela autoridade reclamada, ensejando o registro do título apresentado em cartório, sem prejuízo das demais exigências que serão oportunamente atendidas e garantindo a observância do que restou decidido no bojo do Tema 1.124.”. 



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    No caso dos autos, contudo, o ato reclamado consiste em decisão proferida na esfera administrativa pelo Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não havendo que se falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo STF em repercussão geral.



    Por outro lado, a tese de repercussão geral se aplica, com efeitos vinculantes, na esfera judicial, não havendo previsão legal semelhantes no que diz respeito à esfera administrativa, motivo pelo qual não cabe o manejo da reclamatória para cassação de ato administrativo que porventura contrarie tese fixada em sede de repercussão geral ou recurso extraordinário repetitivo. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. ADI nºs 849, 1.779 e 3.715 e Tema nº 157 da Repercussão Geral. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Artigo 103-A, caput e § 3º, da CF/88. Hipótese restrita a contrariedade de súmula vinculante. Sucedâneo de meios judiciais próprios de impugnação. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Salvo na hipótese de salvaguarda da eficácia de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88), a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória pressupõe a existência de ato judicial. Precedentes. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 64.557- AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 20/05/2024).



    Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. SUPOSTA VIOLAÇÃO A TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. A Reclamação contra ato administrativo somente é cabível quando este contrariar súmula vinculante aplicável ao caso concreto ou que indevidamente a aplicar, ocasião em que esta CORTE deverá anular o ato impugnado e determinar que outro seja proferido com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 2. No julgamento do Tema 69-RG foi assentado que “o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins”. A modulação dos efeitos do julgado, para que os impactos financeiros e administrativos da decisão produzam consequências a partir da data do julgamento do mérito do RE 574.706, não implica no alargamento das hipóteses de cabimento da Reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl nº 64.110-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 04/03/2024).



    Ante o exposto, não conheço da presente Reclamação, restando prejudicado o pedido liminar.



    Considerando, ademais, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalment